Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-15.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. Projeto de Eletrificação Rural. Sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. Matéria que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial, em processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paraibuna, que reconheceu a ocorrência

Ementa:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. Projeto de Eletrificação Rural. Sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. Matéria que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial, em processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paraibuna, que reconheceu a ocorrência de prescrição. Existência de coisa julgada. Acertada a extinção do processo sem resolução de mérito. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000764-15.2019.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante JOSÉ HUGO
CURSINO, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-15.2019.8.26.0418 -Voto no 13.000
2
COMARCA:
PARAIBUNA
APELANTE:
JOSÉ HUGO CURSINO
APELADA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
VOTO N.o 13.000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE VALORES. Projeto de Eletrificação
Rural. Sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485,
V, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. Matéria
que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial, em processo
ajuizado perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca
de Paraibuna, que reconheceu a ocorrência de prescrição.
Existência de coisa julgada. Acertada a extinção do processo sem
resolução de mérito. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de ressarcimento de valores, cujo processo foi
julgado extinto, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC,
condenando o autor ao pagamento das custas, observada a justiça gratuita. Ausente
condenação de honorários advocatícios.
Apela o autor (fls. 109/117), aduzindo, em suma, que a hipótese é
de indenização por apropriação indevida, com causa de pedir e pedidos diversos do
processo anterior (no 0000272-84.8.26.0418), em que se objetivou o ressarcimento de
valores. Assevera que ré apropriou-se dos equipamentos custeados pelo apelante,
incorporando-o ao seu patrimônio sem realizar o devido pagamento.

Sem contrarrazões.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-15.2019.8.26.0418 -Voto no 13.000
3
A sentença declarou a extinção do feito sem apreciação do mérito
pelo juízo a quo, onde entendeu a ocorrência de coisa julgada no processo no
0000272-84.8.26.0418, em que figuraram as mesmas partes.
O recurso não comporta provimento.
As questões abordadas neste processo foram definidas em
decisão jurisdicional acobertada pela coisa julgada.
O artigo 503 do CPC dispõe que: “A decisão que julgar total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente
decidida.”
A coisa julgada é a qualidade da sentença contra a qual não cabe
mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. É garantia constitucional (artigo 5o,
inciso XXXVI) que, em última análise, visa à segurança jurídica e, por consequência, a
pacificação social.
Confira-se o julgado: “A coisa julgada atinge o pedido e a sua
causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474, do CPC)
impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão
trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via oblíqua desrespeita o
julgado anterior (STJ-1a T., REsp 712.164, rel. Min. Luiz Fux, j. 6.12.05, deram
provimento, v.u., DJU 20.2.06, p. 224
Isto porque, verifica-se de fls. 91/96, que o autor interpôs contra a
mesma concessionária, no ano de 2012, ação pleiteando o recebimento de quantia por
ele despendida para instalação e ampliação de rede de fornecimento de energia elétrica
em seu imóvel rural.
No acórdão prolatado naqueles autos em 29/04/2013, foi
reconhecida a decadência do direito pleiteado, importando na extinção do processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC/73 (fls. 97/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-15.2019.8.26.0418 -Voto no 13.000
4
Na presente ação (nomeada pelo autor de “ação de
ressarcimento de valores” fls. 01), expôs pedido idêntico ao anterior, com a única
diferença da nomenclatura, utilizando desta vez: “indenização pela desapropriação
indireta de seus bens” (fls. 07).
A leitura da inicial revela que nas duas ações a pretensão
formulada é equivalente e decorre da mesma causa de pedir, ficando claro que, em
ambos os feitos, o autor espera o recebimento de contraprestação (seja a título de
restituição, ressarcimento ou de indenização) em decorrência do custeio de equipamento
que levou energia elétrica ao seu imóvel rural.
Veja-se como exemplo o segundo parágrafo de fls. 04 no qual o
autor reclama do não ressarcimento do valor aportado para a construção da rede
elétrica: Consigne-se, igualmente, que a Resolução em evidência também prevê que
com a incorporação da rede nasce para o particular o direito à restituição do valor
aportado para sua construção (art. 9o, § 1o).
Há nítida repetição da causa de pedir e do pedido nestes autos.
Esse é o entendimento sedimentado na presente Corte de
Justiça. Confiram-se os julgados análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
RECONHECIMENTO DE
COISA JULGADA
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO. A ré comprovou que o autor distribuiu duas ações idênticas,
contra a mesma parte e mesma causa de pedir, visando receber
indenização duas vezes pelo mesmo fato gerador. Constatando-se que a
outra ação já foi julgada no Juizado Especial Cível, e transitou em
julgado, de rigor o reconhecimento da existência de coisa julgada, sendo
esta ação extinta, nos termos do art. 485, I e V do CPC/2015. (Ap.
1000348-48.2019.8.26.0159, rel. Paulo Ayrosa, Órgão julgador: 31a
Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2019).
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO EM ANTERIOR AÇÃO DE MESMA NATUREZA
PROPOSTA PELO REQUERENTE COISA JULGADA MATERIAL BEM
RECONHECIDA
ACERTADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
SENTENÇA MANTIDA
APELO
DESPROVIDO. (Ap. 1000767-67.2019.8.26.0418, rel. Cesar Luiz de
Almeida, Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-15.2019.8.26.0418 -Voto no 13.000
5
INDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM
IMÓVEL RURAL Projeto Luz do Campo e Luz da Terra Sentença que
extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, V do Código de Processo
Civil Irresignação do autor Juízo a quo que, após não exercer juízo de
retratação, deixou de citar o réu para oferecimento de contrarrazões ao
recurso de apelação A despeito do equívoco procedimental, afigura-se
possível o julgamento do recurso no estado em que se encontra, em
atenção aos princípios da celeridade e duração razoável do processo,
quando se vislumbrar que o julgamento será favorável à parte que teve o
contraditório tolhido - Matéria que já foi objeto de anterior pronunciamento
judicial, em processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Paraibuna, que reconheceu a ocorrência de
prescrição Existência de coisa julgada Recurso não provido, com
determinação. (Ap. 1000763-30.2019.8.26.0418 , rel. Marco Fábio
Morsello, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2020).
Como bem anotou o d. juiz ad quo: Embora o autor afirme tratar
de ações diferentes, razão não lhe assiste, pois a finalidade das ações contém o mesmo
objetivo, qual seja, o ressarcimento gasto pelo equipamento de rede elétrica. A sentença
colacionada às fls. 91/96 julgou parcialmente o pedido do autor daquela ação, ao passo
que a Instância Superior reconheceu a prescrição, de ofício, conforme acórdão de fls.
97/99. Não pode o autor se valer de outra ação (esta) para inovar a matéria já apreciada.
Consigne-se que o juízo pode reconhecer de ofício a coisa julgada (...).
Consigne-se que, por fim, que havendo coisa julgada material, as
questões já decididas são imutáveis e indiscutíveis em outra demanda, revelando-se
impertinente a tese ora suscitada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator